Tribunal: TJDFT
Processo: 0735894-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735894-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ULYSSES MOURA BRANDAO JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REQUERIMENTO DE RESGATE DOS VALORES. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO REFERENTE AO MÚTUO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROPOSTA PELA MUTUANTE. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA. VERBA ALIMENTAR. IDENTIDADE COM DEMANDA ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR IMEDIATA DIVERSA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à entidade fechada de previdência privada recorrida, da obrigação de proceder à devolução de percentual do montante referente às contribuições vertidas pelo demandante ao plano de previdência contratado. 2. Não há identidade de demandas na hipótese em que há relevante distinção entre as causas de pedir imediatas respectivas. 2.1. Assim, não deve ser acolhido o argumento, articulado pela apelante, segundo o qual a questão jurídica em exame já teria sido acobertada pelos efeitos da coisa julgada. 3. O reconhecimento, no processo de execução movido pela apelante, da impenhorabilidade de 90% (noventa por cento) do montante controvertido em razão de sua natureza alimentar, deve conduzir à procedência do pedido, como corretamente anotado pelo Juízo singular. 3.1. Com efeito, a determinação de liberação dos valores decorre não só de haver este Egrégio Tribunal de Justiça reconhecido seu caráter alimentar na hipótese, mas também da constatação de que a eventual improcedência do pedido de levantamento do montante impenhorável conduziria a uma situação teratológica, em que a quantia não poderia ser utilizada para solver a dívida decorrente do mútuo celebrado entre as partes, nem para prover o sustento do apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão vergastado padece de omissão; b) artigos 337, § 1o, 502, 507 e 508, todos do CPC, sustentando que o recorrido está renovando um pedido que já foi objeto de análise e julgado com caráter definitivo na demanda anteriormente ajuizada. Acrescenta que a reiteração do pedido, sem a apresentação de fatos novos ou fundamentos jurídicos que legitimem a reabertura da controvérsia, caracteriza afronta ao princípio da coisa julgada, o que obsta o prosseguimento da presente ação. Assevera ser incabível a reabertura da discussão sobre a impenhorabilidade das verbas, o que foi enfrentado na decisão transitada em julgado em 08.03.2023, reconhecendo-se que tal questão não altera o provimento jurisdicional acerca da rejeição de seu pedido de resgate dos benefícios previdenciários junto à credora Funcef, em razão da preclusão. Afirma que o resgate do saldo do plano de contribuição de previdência privada deve, obrigatoriamente, observar as disposições estabelecidas no regulamento do próprio plano de benefícios. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, inscrita na OAB/DF 11.694. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação do insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 337, § 1o, 502, 507 e 508, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Afigura-se perceptível, portanto, que o exame da presente demanda, tendo as mesmas partes e o mesmo pedido formulado no processo no 0736708-67.2022.8.07.0001, é possível porque foram articulados fatos novos como causa de pedir imediata, não havendo o óbice decorrente dos efeitos da coisa julgada, por não se tratar de demanda idêntica. (...) afigura-se legítima a propositura da presente demanda que, embora tenha as mesmas partes e pedidos da anterior, trata de causa de pedir imediata distinta. Nesse sentido, o douto Juízo singular anotou que o eventual julgamento de improcedência do pedido daria ensejo a uma situação teratológica, pois a apelante não poderia utilizar a quantia para a satisfação do crédito, nos termos da decisão interlocutória proferida na execução, e o apelado também não poderia resgatar os valores em razão da necessidade de solver a mesma dívida antes de ter acesso ao montante necessário, neste momento, para sua subsistência. Por essa razão, o Juízo singular corretamente entendeu que deve ser privilegiado o interesse do demandante em ter a sua disposição o montante objeto da controvérsia, em razão de sua natureza alimentar e de sua impenhorabilidade, bem como das alegações de que vem enfrentando dificuldades financeiras decorrentes da situação de desemprego.” (ID 74362528). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 77436010. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003